Tribunal: TJSP
Processo: 2028931-71.2026.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO – Absolvição. Impossibilidade. Alegação de vícios nos reconhecimentos. Inexistência de violação ao artigo 226, do CPP, mesmo porque o dispositivo traz a ressalva "se possível". Reconhecimentos válidos e amparados em outros elementos probatórios. Prova testemunhal – Majorante do emprego de arma de fogo. Vítima que afirma em todos os momentos o emprego de

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO – Absolvição. Impossibilidade. Alegação de vícios nos reconhecimentos. Inexistência de violação ao artigo 226, do CPP, mesmo porque o dispositivo traz a ressalva "se possível". Reconhecimentos válidos e amparados em outros elementos probatórios. Prova testemunhal – Majorante do emprego de arma de fogo. Vítima que afirma em todos os momentos o emprego de arma de fogo na execução do crime. Fundamentação concreta e idônea – Pedido revisional indeferido.